Tribunal: TRF3
Processo: 5004891-61.2017.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-31

Inteiro teor:
47/366)

5004891-61.2017.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 05/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Desembargador Federal HELIO EGYDIO DE MATOS NOGUEIRA

Intimação via sistema DATA: 05/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA MORATÓRIA. TRIBUTO LANÇADO DE OFÍCIO. NOVA REGRA MAIS ONEROSA AO CONTRIBUINTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A Medida Provisória no 449/2008, posteriormente convertida na Lei no 11.941/2009, alterou a sistemática prevista no art. 35 da Lei no 8.212/91, aplicando a pena pecuniária de 75% sobre a totalidade da dívida para os casos de lançamento de ofício do tributo, e 20% para os demais casos, como nas hipóteses em que o contribuinte declara regularmente o tributo e não providencia o seu recolhimento no prazo legal.

2. Examinando o título exequendo (CDA no 32.015.455-6), verifica-se que se trata de tributos lançados de ofício por meio de Notificação Fiscal de Lançamento do Débito – NFLD, aplicada a multa moratória vigente à época do fato gerador, com base na redação original do art. 35, III, da Lei no 8.212/91, de sorte que pela sistemática atual adviria nova regra mais onerosa ao contribuinte prevista no art. 35-A, e aplicar-se-ia multa de 75% sobre o débito, não havendo falar, assim, em retroação de norma mais benéfica (art. 106, II, "c", CTN).

3. A redução da multa prevista no artigo 35 da Lei no 8.212/1991, com sua redação alterada pela Lei no 11.941/2009, que remete ao artigo 61 da Lei no 9.430/1996, limitando a penalidade ao percentual de 20%, aplica-se tão somente aos casos de tributos não lançados de ofício, contexto diferente à hipótese dos autos em que a multa moratória decorre de contribuições previdenciárias lançadas através de NFLD.

4. Não cabe falar em redução da multa moratória com base no art. 35 da Lei no 8.212/91, com sua redação alterada pela Lei no 11.941/2009, por estar o caso apartado da hipótese legal, muito menos há que se incidir o art. 35-A, pois a legislação superveniente agravou a penalidade imposta ao contribuinte nos termos do artigo 44 da Lei no 9.430/1996; devendo, assim, ser mantida a aplicação da multa nos moldes previstos pela redação original do art. 35 da Lei no 8.212/91. Precedentes.

5. Agravo de Instrumento não provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5004891-61.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

AGRAVANTE: S A INDUSTRIAS REUNIDAS F MATARAZZO

Advogado do(a) AGRAVANTE: GUILHERME ESCUDERO JUNIOR - SP165838-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5004891-61.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

AGRAVANTE: S A INDUSTRIAS REUNIDAS F MATARAZZO

Advogado do(a) AGRAVANTE: GUILHERME ESCUDERO JUNIOR - SP165838-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL HÉLIO NOGUEIRA (RELATOR):

Trata-se de agravo por instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por S A Industrias Reunidas F Matarazzo contra a decisão que, em sede de execução fiscal, rejeitou o pedido de redução da multa moratória de 60% (sessenta por cento) para 20% (vinte por cento) na forma prevista na atual redação do art. 35 da Lei n. 8.212/91.

Insurge-se a agravante contra a decisão. Sustenta, em síntese, a possibilidade da redução da penalidade pela incidência da nova redação do art. 35, da Lei n. 8.212/91, dada pela Lei n. 11.941/09, que teria limitado a multa moratória e os juros de mora a 20% (vinte por cento) sobre o débito de contribuições previdenciárias, aplicando-se a retroação prevista no art. 106, II, "c", do Código Tributário Nacional. Afirma, ainda, que o artigo 35-A é inaplicável ao caso, sob a alegação de que até a sua edição, a Lei 8.212/91 não distinguia as modalidades do lançamento para efeito da aplicação da multa, bem como por prever percentual mais gravoso ao agravante.

Pedido de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido.

Com contraminuta, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5004891-61.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

AGRAVANTE: S A INDUSTRIAS REUNIDAS F MATARAZZO

Advogado do(a) AGRAVANTE: GUILHERME ESCUDERO JUNIOR - SP165838-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL HÉLIO NOGUEIRA (RELATOR):

O art. 35 da Lei no 8.212/1991, em sua redação original, estabelecia níveis de gradação de multa, que ia tornando-se mais gravosa conforme se avançava a fase de cobrança da dívida (começando em 4%, dentro do mês de vencimento da obrigação, até 50% quando já proposta a execução fiscal de débito previamente parcelado, podendo chegar em 70% em caso de parcelamento):

"Art. 35. Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1o de abril de 1997, sobre as contribuições sociais em atraso, arrecadadas pelo INSS, incidirá multa de mora, que não poderá ser relevada, nos seguintes termos:

I - para pagamento, após o vencimento de obrigação não incluída em notificação fiscal de lançamento:

a) quatro por cento, dentro do mês de vencimento da obrigação;

b) sete por cento, no mês seguinte;

c) dez por cento, a partir do segundo mês seguinte ao do vencimento da obrigação;

II - para pagamento de créditos incluídos em notificação fiscal de lançamento:

a) doze por cento, em até quinze dias do recebimento da notificação;

b) quinze por cento, após o 15o dia do recebimento da notificação;

c) vinte por cento, após apresentação de recurso desde que antecedido de defesa, sendo ambos tempestivos, até quinze dias da ciência da decisão do Conselho de Recursos da Previdência Social - CRPS;

d) vinte e cinco por cento, após o 15o dia da ciência da decisão do Conselho de Recursos da Previdência Social - CRPS, enquanto não inscrito em Dívida Ativa;

III - para pagamento do crédito inscrito em Dívida Ativa:

a) trinta por cento, quando não tenha sido objeto de parcelamento;

b) trinta e cinco por cento, se houve parcelamento;

c) quarenta por cento, após o ajuizamento da execução fiscal, mesmo que o devedor ainda não tenha sido citado, se o crédito não foi objeto de parcelamento;

d) cinqüenta por cento, após o ajuizamento da execução fiscal, mesmo que o devedor ainda não tenha sido citado, se o crédito foi objeto de parcelamento.

§ 1o Na hipótese de parcelamento ou reparcelamento, incidirá um acréscimo de vinte por cento sobre a multa de mora a que se refere o caput e seus incisos.

§ 2o Se houver pagamento antecipado à vista, no todo ou em parte, do saldo devedor, o acréscimo previsto no parágrafo anterior não incidirá sobre a multa correspondente à parte do pagamento que se efetuar.

§ 3o O valor do pagamento parcial, antecipado, do saldo devedor de parcelamento ou do reparcelamento somente poderá ser utilizado para quitação de parcelas na ordem inversa do vencimento, sem prejuízo da que for devida no mês de competência em curso e sobre a qual incidirá sempre o acréscimo a que se refere o § 1o deste artigo."

A Medida Provisória no 449/2008, posteriormente convertida na Lei no 11.941/2009, alterou tal sistemática, agora aplicando a pena pecuniária de 75% sobre a totalidade da dívida para os casos de lançamento de ofício do tributo, e 20% para os demais casos, como nas hipóteses em que o contribuinte declara regularmente o tributo e não providencia o seu recolhimento no prazo legal.

Art. 35. Os débitos com a União decorrentes das contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições instituídas a título de substituição e das contribuições devidas a terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, não pagos nos prazos previstos em legislação, serão acrescidos de multa de mora e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.

Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por cento, por dia de atraso.

(...) § 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.

Art. 35-A. Nos casos de lançamento de ofício relativos às contribuições referidas no art. 35 desta Lei, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.

Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata;

No caso em tela, examinando o título exequendo (CDA no 32.015.455-6), verifico tratar-se de tributos lançados de ofício por meio de Notificação Fiscal de Lançamento do Débito – NFLD, aplicada a multa moratória vigente à época do fato gerador, com base na redação original do art. 35, III, da Lei no 8.212/91, de sorte que pela sistemática atual adviria nova regra mais onerosa ao contribuinte prevista no art. 35-A, e aplicar-se-ia multa de 75% sobre o débito, não havendo falar, assim, em retroação de norma mais benéfica (art. 106, II, "c", CTN). (Num. 559363)

Novamente, cabe ressaltar que a redução da multa prevista no artigo 35 da Lei no 8.212/1991, com sua redação alterada pela Lei no 11.941/2009, que remete ao artigo 61 da Lei no 9.430/1996, limitando a penalidade ao percentual de 20%, aplica-se tão somente aos casos de tributos não lançados de ofício, contexto diferente à hipótese dos autos em que a multa moratória decorre de contribuições previdenciárias lançadas através de NFLD.

Portanto, não cabe falar em redução da multa moratória com base no art. 35 da Lei no 8.212/91, com sua redação alterada pela Lei no 11.941/2009, por estar o caso apartado da hipótese legal, muito menos há que se incidir o art. 35-A, pois a legislação superveniente agravou a penalidade imposta ao contribuinte nos termos do artigo 44 da Lei no 9.430/1996; devendo, assim, ser mantida a aplicação da multa nos moldes previstos pela redação original do art. 35 da Lei no 8.212/91.

Nesse sentido, aponto precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal Regional Federal da 3a Região:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. EXECUÇÃO FISCAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MULTA MORATÓRIA. PERCENTUAL. ARTS. 35 DA LEI N. 8.212/91, E 35-A, INCLUÍDO PELA LEI N. 11.941/09. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA POSTERIOR ESTABELECENDO PENALIDADE MAIS GRAVOSA. APLICAÇÃO DA DISPOSIÇÃO LEGAL ANTERIOR, MAIS BENÉFICA, A TEOR DO DISPOSTO NO ART. 106, II, C, DO CTN. (...) II - In casu, controverte-se acerca do percentual de multa moratória aplicável ao lançamento de ofício após a alteração do art. 35 da Lei n. 8.212/91 pela Lei n. 11.941/09 que, ao incluir o art. 35-A naquele diploma normativo, determinou a observância do parâmetro mais gravoso do art. 44 da Lei n. 9.430/96, qual seja, de 75% (setenta e cinco por cento). III - Esta Corte possui entendimento segundo o qual deve ser observado o percentual original da multa moratória previsto no art. 35 da Lei n. 8.212/91, porquanto as ulteriores disposições do art. 35-A cominam penalidade mais severa, autorizando a aplicação do preceito anterior, mais benéfico, a teor do disposto no art. 106, II, c, do CTN. Precedentes. IV - A Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. V - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp 1234071/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 10/04/2017)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO LEGAL. CPC, ART. 557, § 1o. APLICABILIDADE. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO. (...) 3. O crédito tributário foi constituído por meio de lançamento de ofício (NFLD) (fl. 5), de modo que, de acordo com a nova disciplina legal, não se aplicaria o art. 35 da Lei n. 8.212/91, com redação dada pela Lei n. 11.941/09. Nessa situação, a multa seria de 75% (setenta e cinco por cento), conforme previsão do art. 44 da Lei n. 9.430/96 c. c. o art. 35-A da Lei n. 8.212/91, acrescentado pela Lei n. 11.941/09. Portanto, não há legislação superveniente mais benéfica para ser aplicada retroativamente ao contribuinte. 4. Agravos legais não providos. (TRF 3a Região, QUINTA TURMA, AC 0052919-15.2006.4.03.6182, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL ANDRÉ NEKATSCHALOW, julgado em 16/06/2014, e-DJF3 Judicial 1 DATA:27/06/2014).

Diante do exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

É o voto.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA MORATÓRIA. TRIBUTO LANÇADO DE OFÍCIO. NOVA REGRA MAIS ONEROSA AO CONTRIBUINTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A Medida Provisória no 449/2008, posteriormente convertida na Lei no 11.941/2009, alterou a sistemática prevista no art. 35 da Lei no 8.212/91, aplicando a pena pecuniária de 75% sobre a totalidade da dívida para os casos de lançamento de ofício do tributo, e 20% para os demais casos, como nas hipóteses em que o contribuinte declara regularmente o tributo e não providencia o seu recolhimento no prazo legal.

2. Examinando o título exequendo (CDA no 32.015.455-6), verifica-se que se trata de tributos lançados de ofício por meio de Notificação Fiscal de Lançamento do Débito – NFLD, aplicada a multa moratória vigente à época do fato gerador, com base na redação original do art. 35, III, da Lei no 8.212/91, de sorte que pela sistemática atual adviria nova regra mais onerosa ao contribuinte prevista no art. 35-A, e aplicar-se-ia multa de 75% sobre o débito, não havendo falar, assim, em retroação de norma mais benéfica (art. 106, II, "c", CTN).

3. A redução da multa prevista no artigo 35 da Lei no 8.212/1991, com sua redação alterada pela Lei no 11.941/2009, que remete ao artigo 61 da Lei no 9.430/1996, limitando a penalidade ao percentual de 20%, aplica-se tão somente aos casos de tributos não lançados de ofício, contexto diferente à hipótese dos autos em que a multa moratória decorre de contribuições previdenciárias lançadas através de NFLD.

4. Não cabe falar em redução da multa moratória com base no art. 35 da Lei no 8.212/91, com sua redação alterada pela Lei no 11.941/2009, por estar o caso apartado da hipótese legal, muito menos há que se incidir o art. 35-A, pois a legislação superveniente agravou a penalidade imposta ao contribuinte nos termos do artigo 44 da Lei no 9.430/1996; devendo, assim, ser mantida a aplicação da multa nos moldes previstos pela redação original do art. 35 da Lei no 8.212/91. Precedentes.

5. Agravo de Instrumento não provido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.